Tribunal: TJMT
Processo: 1007423-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007423-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), ELZA DO CARMO E SOUZA - CPF: 924.201.251-34 (AGRAVANTE), IGOR ANDRE GONCALVES DE LIMA - CPF: 049.550.741-54 (AGRAVADO), THAMYRES RANGEL HUDOVIC - CPF: 442.144.088-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA – REQUISITOS ENSEJADORES NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a Agravante não comprovou que os Agravados deixaram de pagar as parcelas do financiamento do veículo e nem que este ainda se encontra financiado, o que poderia ser realizado mediante extrato emitido pelo credor fiduciário, instrumento de protesto ou notificação expedida nos termos do
Decreto-Lei 911/69.

Além disso, a ação não foi instruída com prova de que o nome da Agravante tenha sido inserido nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito, portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007423-79.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELMA DO CARMO E SOUZA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de Veículo no 1008418-86.2021.8.11.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na busca e apreensão e bloqueio via RENAJUD do veículo objeto da ação.

A Agravante afirma que financiou o veículo Fiat Uno, placas PZO-5673, o qual foi vendido ao primeiro Agravado, sob a promessa de que ele efetuaria o pagamento das parcelas mensais do financiamento.

Alega que o primeiro Agravado deixou de pagar as parcelas do financiamento e vendeu o veículo para a segunda Agravada, a qual também deixou não quitou as
prestações.

Afirma que além de ter sido
responsabilizada pela inadimplência do contrato, teme ser responsabilizada por atos de imprudência do condutor do veículo, o qual já foi autuado por 13 infrações de trânsito.

Desta forma, discorda da decisão objurgada, e aduz que preenche os requisitos exigidos para a concessão da tutela antecipada consistente na busca e apreensão do veículo e bloqueio via RENAJUD.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal visando à reforma da decisão Agravada e a determinação de busca e apreensão e o bloqueio do veículo via RENAJUD.

No mérito, pleiteou o provimento do recurso mediante a confirmação da medida liminar.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 85885966).

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 91927479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A decisão combatida foi proferida na Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão de Veículo no 1008418-86.2021.8.11.0002, em trâmite perante a 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, e consiste no indeferimento do pedido de tutela de urgência para busca e apreensão do veículo objeto da ação e o seu bloqueio via Renajud.

Inconformada, a Agravante defende que preenche os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, pois demonstrou que os Agravados não estão pagando as parcelas do financiamento do veículo, e corre o risco de
“ter seu nome envolvido em acidente com vítima fatal”
.

Pois bem. É cediço que a antecipação de tutela é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, com base em provas minimamente seguras e convincentes.

Para tanto, o Julgador deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

No caso dos autos, verifico que a Agravante não logrou êxito em comprovar que os Agravados deixaram de pagar as parcelas do financiamento do veículo, e tampouco que este ainda se encontra financiado, pois o processo originário não foi instruído com extrato emitido pelo credor fiduciário, instrumento de protesto ou notificação expedida nos termos do Decreto-Lei 911/69.

Além disso, não há prova de que o nome da Agravante tenha sido inserido nos cadastros de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do suposto inadimplemento ou esteja na iminência de ser inserido.

Portanto, em sede de cognição sumária, inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito da Agravante, requisito
sine qua non
para o deferimento da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão singular que indeferiu o pedido.

Neste sentido:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONTRATO VERBAL - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS ENSEJADORES NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada, o que não ocorreu no caso.

(TJ-MT - AI: 10034855220168110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/08/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – INADIMPLEMENTO – PRETENSÃO DE RETOMADA DO VEÍCULO (BUSCA E APREENSÃO) – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não há como acolher o pedido da tutela antecipada em grau recursal.

(TJ-MT - AI: 00628618320168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2016).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho incólume o
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021